Tribunal: TJES
Processo: 5002390-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUANA RODRIGUES DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS, BEM COMO A DATA DO INADIMPLEMENTO ORIGINAL – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifico que o vínculo mínimo da Apelante com
a
Apelad
a
restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados de cadastro do cartão, assim como as faturas de cartão de crédito vinculada
s
ao seu nome, evidenciando a relação existente.

2. Embora não demonstrem gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, os documentos acostados são suficientes para comprovar minimante o crédito da Apelante, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

4. Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para
a
Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe
à
Apelad
a
comprovar que não é inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 500
2390-43.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELAD
A
:
LUANA RODRIGUES DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

contra a sentença constante no ID n.
4455715
, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela Apelante contra
LUANA RODRIGUES DE JESUS
.

Em suas razões recursais (ID
4455722
), a Apelante
alega
, em síntese, que houve ofensa ao princípio do acesso à justiça, pois cumpriu todos os requisitos exigidos para ajuizamento da demanda.

Defende,
ainda,
que houve prova da contratação e dos encargos incidentes sobre o valor cobrado, inexistindo razão para o indeferimento da petição inicial.

Requer
que
seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito e o retorno à fase instrutória do processo, por entender que os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para propositura da ação foram cumpridos.

Despacho de
ID
4
712909
determinando a citação da parte contrária para responder ao recurso.

Apesar de devidamente comunicada (ID 4
455732
), a Apelada quedou-se
inerte.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos são insuficientes a subsidiar a pretensão de cobrança, registrando que a fatura do cartão de crédito descumpre
as
regras do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN n.º 3.919/2010). Ademais, a sentença concluiu que não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”,

dada a incidência conjunta dos valores.

Com a devida vênia, entendo que a extinção do feito se deu de forma prematura.

Isso porque a Apelante demonstrou vínculo mínimo com a Apelada, acostando o cadastro do cartão de crédito em nome da
r
ecorrida
(ID
4455704
), bem como as faturas do cartão
de crédito
com os respectivos encargos incidentes sobre a dívida (ID
4455705
).

Embora
tais
documentos não demonstrem
os
gastos realizados por evento ou
os
valores relativos aos encargos cobrados, entendo que são suficientes para comprovar minimante o crédito existente entre as partes, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação de cobrança.

O artigo 320 do
CPC
prevê que a petição inicial
deverá ser
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela Apelante, ao acostar elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De igual modo, no que se refere
à afirmação
de
que a
Apelante
não demonstrou
a
data do inadimplemento original
na fatura
, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, observo que a exigência de referido documento constituiria a cobrança de prova de fato negativo. Isto é, prova da inexistência de determinado fato, neste caso, do pagamento da fatura supostamente devida.

Resta claro que a produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para a
parte
Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente,
qual seja
a ausência de pagamento da fatura.

Diante disso, resta
evidente
que incumbe à apelada comprovar que está adimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, ora apelante
, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste mesmo sentido já fixou entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgado: [...] É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe de 11/06/2021).

Vale consignar que os tribunais pátrios vêm adotando o entendimento no sentido de que
"[...] a falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, (CF. TJMA; AC 0801597-35.2017.8.10.0029; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJEMA 05/05/2022).

Diante do exposto, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento e a ausência de comprovação da
data do inadimplemento original
não são suficientes para fundamentar a extinção da ação.

Isso porque as questões não constituem fatores que impossibilitam o prosseguimento do feito ou
que
evidenciam irregularidade impeditiva do julgamento do mérito,
já que
as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes
estar
devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça,
é
necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel.

Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Ness
a mesma lógica
,
é

o entendimento

d
esta 1ª Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, cuja relatoria coube a E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.(1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.